Tribunal: TJDFT
Processo: 0713341-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0713341-85.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ALBERTINA MARIA BARBOSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE, DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Indefiro o pedido de sustentação oral (Num 19121108) por falta de previsão legal e regimental (artigo 937, do Código de Processo Civil e artigo 110 do Regimento Interno). Intime-se. Brasília/DF, 31 de agosto de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator